Tribunal: TJPA
Processo: 0805207-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805207-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: LOURIVAL DA ASSUNCAO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – PREVENTIVA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM REGIME PRISONAL FIXADO EM SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

“... não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória. Precedente. (AgRg no HC n. 867.234/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

3.

“É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023. (AgRg no RHC n. 190.688/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Maria Carolina Amaral Cordeiro, em favor do nacional LOURIVAL DA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA, contra ato do Douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/10/2023, pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, §4º, II, do Código Penal Brasileiro, autos do processo de nº 0804678-42.2023.8.14.0070.

A prisão foi convertida em preventiva e mantida após a sentença condenatória, que fixou o regime semiaberto para cumprimento da pena.

Sustenta ilegalidade em razão da incompatibilidade da prisão com o regime semiaberto, e, ao final, requer a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, com expedir alvará de soltura, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 18990783 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 19182538, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19204243.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LOURIVAL DA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA, sentenciado à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática delitiva capitulada no art. 155, §4º, II, do CP, sob o argumento de ilegalidade na manutenção prisão cautelar por ser incompatível com o regime prisional semiaberto fixado em sentença.

Consta dos documentos juntados que o paciente furtou de uma residência um aparelho de televisão de 32 polegadas, e ao ser identificado empreendeu fuga, ocorrendo sua prisão pela guarnição da Polícia Militar, fato ocorrido no dia 14/07/2023.

Ao sentenciar o feito foi o paciente condenado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, em decisão que manteve a prisão cautelar que apresenta fundamentação nos seguintes termos:

“Não concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que ainda presentes as causas que deram ensejo à decretação da prisão preventiva, conforme decisão anteriormente proferida nestes autos, a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, em especial, pela necessidade da garantia da ordem pública, eis que se trata de pessoa contumaz em práticas delitivas que vem reiterando na conduta criminosa, conforme se infere da certidão de antecedentes criminais.

(...)

Além disso, no caso em questão o acusado encontrava em benefício do trabalho externo harmonizado(0001768-80.2020.8.14.0070-SEEU), tendo descumprido as condições do regime”. <sic>

Assim, volta-se a impetração contra a manutenção da prisão cautelar, alegando haver incompatibilidade com o regime prisional semiaberto fixado na sentença, e como se demonstra não é este o entendimento jurisprudencial sobre o assunto. Vejamos:

“... não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória. Precedente. (AgRg no HC n. 867.234/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
8/4/2024
, DJe de 11/4/2024.)”

Contudo, há que se readequar o cumprimento da pena ao regime prisional fixado em sentença, semiaberto ou aberto, em atendimento a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso,

podendo ocorrer a modulação de tal entendimento
em casos excepcionados
que justifiquem a permanência do acusado segregado. Ei-la:

“No tocante a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia,
pode ser excepcionada a depender da situação concreta
,
como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero
. (AgRg no HC n. 869.413/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
4/3/2024
, DJe de 7/3/2024.)”

Assim, ateve-se o juízo a excepcionalidade, o que justifica a manutenção da prisão no cárcere ao reportar na Id 18805441 – Pág.6 - que:

“Não concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que ainda presentes as causas que deram ensejo à decretação da prisão preventiva, conforme decisão anteriormente proferida nestes autos, a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, em especial, pela necessidade da garantia da ordem pública, eis que se trata de pessoa contumaz em práticas delitivas que vem reiterando na conduta criminosa, conforme se infere da certidão de antecedentes criminais”. <sic>

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (4.027G DE COCAÍNA). EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que
não
há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença.

2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).

3. Isso
não impede

que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida
. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).

4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados.

5. No caso dos autos, entendo que há excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo considerando a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agravante, evidenciadas pela expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo apreendida na ocasião do flagrante - 4 tabletes de cocaína, com peso líquido de 4.027g.

6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).

7. Além disso, o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória, procedimento que assegura ao agravante a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 190.330/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Assim, conheço e denego a ordem ante a ausência de ilegalidade a ser sanada, contudo, necessário se faz determinar a readequação ao regime prisional semiaberto, como fixado em sentença.

É o voto.

Belém, 16/05/2024